Tribunal: TJBA
Processo: 8000694-10.2022.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Antas Apelação: 8000694-10.2022.8.05.0012 Apelante: Manoel Pereira de Carvalho Advogado: Jailson Pereira dos Santos (OAB/BA 64.384) Advogado: Leandro Pereira dos Santos (OAB/BA 63.906) Advogado: Sidnei dos Reis Macedo (OAB/BA 54.634) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Priscilla Andrade Figueiredo Lisbôa Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. REAJUSTE DA FRAÇÃO PARA 2/3. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação interposta por Manoel Pereira de Carvalho contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Antas/BA, que o condenou como incurso nos arts. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, 12 da Lei n. 10.826/2003, e 69 do CP, fixando reprimenda de 6 anos e 2 meses de reclusão e 427 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa postulou a nulidade do processo, a absolvição por insuficiência probatória, ou a desclassificação do tráfico para induzimento ao uso, bem como a aplicação da fração máxima do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, além da substituição da pena privativa de liberdade. II. Questão em discussão 1. Configuração de flagrante delito para justificar a atuação policial. 2. Comprovação da autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. 3. Cabimento da desclassificação para o art. 33, §2º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Reavaliação da fração redutora do tráfico privilegiado. 5. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 6. (Im)possibilidade de suspensão condicional da pena. III. Razões de decidir 1. A intervenção policial deu-se com base em informação concreta e culminou em situação de flagrância, sendo lícito o ingresso no domínio domiciliar com autorização do réu. Crimes de natureza permanente. 2. Prova material (autos de apreensão e laudos periciais) e oral (depoimentos dos policiais) confirmam a prática dos delitos imputados. 3. Inviável a desclassificação para induzimento ao uso de drogas, ante os indícios de mercancia. 4. Reconhecida a nulidade parcial da dosimetria por ausência de fundamentação para redução inferior à máxima legal do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Aplicada fração de 2/3. 5. Corrigida a pena do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 para detentiva, por erro material. 6. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos. 7. Inaplicabilidade da suspensão condicional da pena, por inobservância dos requisitos objetivos (art. 89 da Lei n. 9.099/1995). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Não há nulidade na atuação estatal quando presente situação de flagrante delito, autorizando a entrada em domícilio com o consentimento do morador, notadamente em crimes permanentes." "2. A definição da fração redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 exige fundamentação concreta, sendo cabível a aplicação da fração máxima (2/3) quando plenamente preenchidos os requisitos legais." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, 44 e 59; CPP, art. 386; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; Lei n. 10.826/2003, art. 12; Lei n. 9.099/1995, art. 89. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8000694-10.2022.8.05.0012, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para (a) reajustar a fração redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 para 2/3; (b) corrigir a natureza da pena do delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003; (c) fixar a pena definitiva total em 01 (um) ano de detenção, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator